Tribunal: STF
Processo: HC 213442
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Uericles Henrique Batista Ferreira, no qual se aponta como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 725.442/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.398 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 35, caput, c.c. o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    Para a impetrante, a sentença penal condenatória não apresentou fundamentação idônea para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para assegurar o direito de recorrer em liberdade ao paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. LEGALIDADE. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 2.398 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, e art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao apelo do ora agravante para readequar a pena imposta para 12 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 1.918 dias-multa, fixados no mínimo legal, mantendo, no mais os termos da sentença. 2. No caso a prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Juízo processante na sentença condenatória e pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação criminal, considerada a gravidade concreta dos crimes imputados. 3. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Doc.10).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Além disso, no que diz respeito à negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade, tanto o TJ-SP quanto STJ pautaram-se no fato de que ele respondeu ao processo preso.



    Vale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo (...) condenação [do agente], colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Perfilha esse entendimento:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Manutenção pela sentença de pronúncia. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente e gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Alegada inobservância do sistema acusatório. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Não observância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP. Revogação não automática da custódia preventiva, devendo a parte deduzir perante o juízo competente a reavaliação dos fundamentos da custódia. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar’ (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 



    2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 



    3. As instâncias antecedentes não analisaram a tese suscitada na impetração acerca da violação do sistema acusatório. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível dupla supressão de instância.



     4. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). 



    5. Agravo regimental não provido.” (HC nº 203.199-AgR/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/11/21 - grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente